Tribunal: CARF
Processo: 14747.720091/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14747.720091/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.736 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
CIPAM COMPANHIA PARAIBANA DE MATERIAS PRIMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Correta a sujeição passiva solidária imputada às pessoas físicas que tenham
interesse comum nas atividades da empresa e conseqüentemente na situação
que gerou a obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a Impugnação que pleiteava o cancelamento de auto de infração que cobra IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS (fls. 1317 e ss). Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da
decisão recorrida:
Contra a sociedade empresária acima identificada foram lavrados os Autos de Infração,
às fls. 1152/1229, relativos ao IRPJ, à CSLL, à Contribuição para o PIS e à COFINS,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14747.720091/2012-26
Fl. 1385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720091/2012-26

para exigência de créditos tributários referentes ao ano calendário de 2006, adiante
especificados:

Os referidos autos de infração são decorrentes do procedimento de fiscalização efetuada
junto à contribuinte, na qual a fiscalização constatou a infração RECEITA
OPERACIONAL OMITIDA (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA) – REVENDA DE
MERCADORIAS. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal dos respectivos
autos de infração e no Termo de Verificação Fiscal (fls. 1182/1229), a autoridade
autuante descreve detalhadamente todas as informações concernentes ao procedimento
fiscal e relata as apurações efetuadas nesta auditoria que passamos a resumir abaixo:
DA AÇÃO FISCAL
O relato ora apresentado concentrar-se-á naquelas constatações que revelaram a
ocorrência fática das hipóteses de incidência dos tributos lançados no presente
encerramento parcial, bem como as circunstâncias caracterizadoras do envolvimento e
do interesse comum das pessoas físicas MANUEL BATISTA DE MELO, CPF
685.010.48887, e GLAUTHER ADRIANO AZEVEDO SILVA, CPF 822.164.10497, e
da pessoa jurídica CONOBIL COUROS DO NORDESTE DO BRASIL LTDA, CNPJ
40.779.316/000148, incluídas no pólo passivo da relação jurídico-tributária ora
estabelecida, na condição de sujeitos passivos solidários, por força do art. 124, I, da Lei
no 5.172/1966.
A CIPAM COMPANHIA PARAIBANA DE MATÉRIAS PRIMAS LTDA foi
constituída em 22/03/2005, constando registradas na JUCEP duas alterações contratuais
para modificação do quadro societário, sendo o atual composto pelos Srs. FRANCISCO
DE ASSIS FÉLIX DE LIMA, CPF 031.950.47438, e OTACÍLIO NEVES, CPF
107.410.48892, sendo deste último a responsabilidade pela administração da sociedade.
Para o ano calendário 2006, o sujeito passivo encontra-se omisso em relação às
declarações obrigatórias, bem como não efetuou qualquer pagamento relativo aos
tributos devidos, conforme consulta aos sistemas informatizados da RFB (fls.
1148/1150).
Entrementes, constam informações nas bases de dados da RFB que indicam que o
sujeito passivo auferiu receitas de vendas de mercadorias na ordem de R$ 5.842.964,42,
conforme informações prestadas por alguns de seus clientes em suas DIPJ. Também
constam informações, de acordo com a base de cálculo da CPMF, de que a contribuinte
movimentou o montante de R$ 2.071.694,70. Adicionalmente, com base nas
informações fornecidas pela Secretaria de Estado da Receita do Estado da Paraíba, o
sujeito passivo informou a realização de vendas que totalizaram, em 2006, o valor de R$
917.059,00.
Outrossim, em procedimento fiscal realizado pela DRF/Passo Fundo/RS junto à
empresa Fuga Couros S/A, CNPJ 91.302.349/001296 (FUGA COUROS), foram
identificadas notas fiscais emitidas pela CIPAM. Constatação esta que motivou a
informação fiscal constante às fl. 163.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720091/2012-26

Afim de cientificar o sujeito passivo do início do procedimento fiscal em tela, foi
constatado, conforme termo à fl. 4, que ele não estava estabelecido no domicílio fiscal
informado no seu cadastro CNPJ. Por meio de circularização, foi verificado que o
sujeito passivo, representado pela Sra. JOSEFA ADELÔNIA PEDONE DE SOUSA,
CPF 133.155.66860, a qual posteriormente viria integrar o seu quadro societário, firmou
contrato de locação referente ao imóvel de que trata o seu domicílio fiscal. Nessa
transação, um dos fiadores foi o Sr. MANUEL BATISTA DE MELO, CPF
685.010.48887 (MANUEL BATISTA), então sócio do sujeito passivo (fls. 12 a 17).
Em virtude da não localização do sujeito passivo, a ciência do início do procedimento
fiscal ocorreu em 29/10/2009, por meio de edital. Findo o prazo concedido para
apresentação dos livros e documentos solicitados, nenhuma resposta foi apresentada à
fiscalização.
Ato contínuo, os clientes do sujeito passivo, que informaram à RFB a realização de
operações de aquisição de mercadorias junto a ele, foram intimados a apresentar as
notas fiscais pertinentes a tais operações, a saber: (i) Campelo Indústria e Comércio
Ltda, CNPJ 14.644.957/000147 (fls. 61 e 62); (ii) Vitapelli S/A, CNPJ
03.582.844/000186
(fls.
180
e
181);
(iii)
Curtume
Incopol
Ltda,
CNPJ
89.743.314/000198 (fls. 497 e 498); e (iv) Curtume Posada Ltda, CNPJ
89.183.529/000100 (fls. 549 e 550). Além destes, também foi intimada a empresa Fuga
Couros S/A, CNPJ 91.302.349/001296, em razão da constatação realizada pela
DRF/Passo Fundo/RS, cujo respectivo Termo de Intimação e ciência constam às fls.
169 e 170.
Essas pessoas jurídicas apresentaram as cópias das notas fiscais solicitadas, o que veio a
evidenciar a realização de vendas de mercadorias pelo sujeito passivo.
Em 09/06/2010, foi emitida a Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF) no 04.3.01.002010000471 (fls. 6 e 7), com base na qual foram
requisitados documentos bancários relativos aos dados cadastrais e às operações
realizadas pelo sujeito passivo junto ao Banco Bradesco S/A (Bradesco).
Em 15/09/2010, após intimado, o Sr. GLAUTHER ADRIANO AZEVEDO DA SILVA,
CPF 822.164.10497, compareceu à DRF/JPA, ocasião em que foram tomadas a termo
as suas declarações acerca do seu relacionamento com o sujeito passivo (fls. 686/687).
Em 21/09/2010, o Sr. GLAUTHER foi intimado a identificar e comprovar a natureza
dos lançamentos bancários à conta no 9.7063, agência no 09067, Bradesco (fls. 617/625).
Em 21/09/2010, foi solicitado à Secretaria de Estado da Receita do Estado da Paraíba as
cópias das GIM, apresentadas pelo sujeito passivo no ano calendário de 2006, e o
detalhamento das notas fiscais de entradas e saídas (fls. 36/51).
Em seguida a autoridade fiscal intimou e realizou diligências em diversos beneficiários
de pagamentos realizados pela CIPAM, identificados com base nos extratos bancários,
os quais encontram-se relacionados no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 1185/1187.
Da análise da documentação bancária enviada pelo Bradesco, às fls. 603 à 616,
relativamente aos dados cadastrais, foi possível verificar que: a) existem 03 contas
bancárias de titularidade do sujeito passivo: 1) conta corrente no 9.7063, agência 09067
(Santa Cruz – RN); 2) conta corrente no 9.3866, agência 2.1598 (Sapé – PB); e 3) conta
corrente no 13.6271, agência 2.3019 (Praia de Tambaú, João Pessoa – PB); b) a conta
corrente no 9.7063 foi aberta em 29 de maio de 2006. Os representantes são UNIAS
MANGUEIRA e JOSEFA ADELÔNIA. Consta procuração em favor do Sr.
GLAUTHER ADRIANO (fl. 682), lhe conferindo amplos poderes para movimentar
essa conta-corrente.
Após intimado, o Sr. GLAUTHER ADRIANO compareceu à DRF/JPA e declarou que
comercializava couro na condição de atravessador e que vendera couro para o Sr.
Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720091/2012-26

Manuel Batista, o qual abrira uma conta no Bradesco e lhe constituíra como procurador
e que recebera talões de cheques para efetuar retiradas para fazer os pagamentos.
Declarou que reconhece as retiradas realizadas na conta corrente em questão ocorridas
durante o período de maio a agosto de 2006, que só soube da existência da CIPAM em
razão da conta bancária, que apenas em uma ocasião manteve contato pessoal com o Sr.
MANUEL BATISTA e que durante todo o tempo só conversara com ele por telefone.
Declarou ainda que há, aproximadamente, 03 (três) anos não tem notícias do Sr.
MANUEL BATISTA.
Conforme a documentação bancária fornecida pelo Bradesco, constante às fls. 617 à
625, quanto às retiradas de recursos (transferências, saques de cheques e retiradas em
espécie), as quais totalizaram R$ 1.924.221,13, verificou-se uma pluralidade de pessoas
físicas e jurídicas na condição de beneficiários, entretanto, os débitos cujo beneficiário
foi o Sr. GLAUTHER ADRIANO totalizaram R$ 1.015.565,41, o que representa em
torno de 52,78% daquela movimentação total.
Sendo intimado e diante da insuficiência da resposta fornecida pelo Sr. GLAUTHER
ADRIANO, no sentido de identificar e comprovar os lançamentos bancários efetuados
na conta corrente em questão, procedeu-se à circularização dos beneficiários dos
pagamentos realizados por meio dessa conta corrente.
A autoridade fiscal relacionou no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 1191/1199), as
pessoas beneficiárias intimadas e as suas respectivas respostas. Constam como
beneficiárias as seguintes pessoas: Bela Fonte Indústria e Comércio Ltda, CNPJ
05.770.861/000172;
Bruna
de
Alencar
Bezerra,
CNPJ
06.172.343/00010
(BRASUCOS); Carlos Eriberto Ferreira Sabocinski, CPF 239.385.87091; Simão
Rodrigues do O, CPF 044.889.70400; Antonio Juscelino Matos Silveira, CPF
011.557.68353; Alécia Adriano da Silva, CPF 023.015.37471; Lucimar Rocha da Silva,
CPF 511.450.57420; CONOBIL Couros do Nordeste do Brasil Ltda, CNPJ
40.779.316/000148 (CONOBIL); Bernadete Moisés de Medeiros, CPF 478.677.95472.
Quanto aos clientes, apenas as operações realizadas com os clientes CAMPELO e
FUGA COUROS representaram fatos geradores do IRPJ e reflexos que resultaram no
crédito tributário objeto do presente encerramento parcial. Por esta razão, a autoridade
fiscal relatou as informações que se referiram exclusivamente a esses clientes, às fls.
1199/1204.
Com base nas notas fiscais obtidas junto aos clientes CAMPELO e FUGA COUROS,
bem como nas informações bancárias obtidas por meio dos lançamentos constantes nos
extratos da conta corrente no 9.7063, agência 09067, foram apuradas as receitas brutas
mensais auferidas pelo sujeito passivo no ano-calendário 2006, conforme evidenciado a
Tabela 11, abaixo:
Fl. 1388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720091/2012-26

Registre-se que no caso da CAMPELO, os valores considerados à título de receitas
foram aqueles identificados por meio dos depósitos bancários.
DA APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E REFLEXOS(PARCIAL) O sujeito
passivo não foi localizado em seu domicílio fiscal e por esta razão foi declarada inapta a
sua inscrição no CNPJ. Também por esta razão, a ciência do início do presente
procedimento fiscal se deu via edital, ocasião em que o sujeito passivo foi intimado a
apresentar os livros da sua escrituração comercial e fiscal. Intimação esta que não foi
atendida.
Foram empreendidas diligências com intuito de localizar as pessoas responsáveis pelo
sujeito passivo. Os atuais sócios foram localizados, entretanto, informaram desconhecer
a suas participações no quadro societário do sujeito passivo. Já os sócios anteriores não
foram localizados.
O que se verifica desse quadro, é a impossibilidade de apuração do lucro real, ou
presumido, com base nos livros da escrituração comercial ou fiscal, uma vez que, apesar
de devidamente intimado para apresenta-las, o sujeito passivo não o fez, configurando,
assim, a hipótese de arbitramento do lucro de que trata art. 47, III, da Lei no 8.981/1995.
Assim sendo, em razão da inexistência da confissão de dívida dos créditos tributários
decorrentes das receitas evidenciadas na Tabela 11, bem como de o sujeito passivo não
ter apresentado a sua escrituração contábil e fiscal, constatou-se a omissão daquelas
receitas, sujeitando-as ao tratamento tributário e respectivo lançamento de ofício do
Imposto de Renda, de que tratam os artigos 532, 537 e 841, VI, do RIR/99 e artigo 24,
da Lei no 9.429/1995. Outrossim, em razão das infrações verificadas, foram efetuados os
lançamentos de ofício da CSLL, do PIS e da COFINS, em observância ao disposto nos
art. 24, § 2 , da Lei no 9.249/1995, art. 28, da Lei no 9.430/1996 e art. 91, do Decreto no
4.524/2002, uma vez que aquelas receitas omitidas também deveriam ter sido
computadas na determinação das bases de cálculo dessas contribuições.
Consta a Tabela 12 Consolidação da Apuração do Imposto de Renda e Contribuições
Devidos (em R$), às fls. 1205/1206.
A autoridade fiscal, em seguida, no item 7 do Termo de Verificação Fiscal (fls.
1206/1226), tratou da caracterização da evasão fiscal, realizando descrição
pormenorizada de seus fundamentos.
Fl. 1389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720091/2012-26

Desse modo, tendo em vista a verificação da ocorrência de fraude, sonegação e conluio,
é imperativa a imposição da multa qualificada de 150% sobre o quantum do tributo
apurado, nos termos do art. 44, I, § 1o, da Lei no 9.430/1996.
Outrossim, em razão das condutas e fatos apurados no curso do presente procedimento
fiscal, em tese, se ajustarem às infrações previstas no art. 1o, incisos I e II, e no art. 2o,
inciso I, da Lei no 8.137/1990, foi formalizada a competente Representação Fiscal para
Fins Penais nos termos da Portaria RFB no 665, de 24 de abril de 2008. Por fim, a
autoridade fiscal realizou fluxograma da destinação das receitas da CIPAM no ano
calendário 2006 (fls.1229).
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA – MANUEL BATISTA DE MELO, CPF
685.010.48887 (fls. 1231/1234) O Sr. MANUEL BATISTA, ao lado do Sr. JOSÉ
FELINTO FURTADO, CPF 302.645.70430 (JOSÉ FELINTO), integrou o quadro
social primitivo do sujeito passivo.
Todavia, foi possível verificar que, apesar de não mais figurar no quadro societário do
sujeito passivo desde 06 de abril de 2006, o Sr. MANUEL BATISTA era quem
efetivamente desenvolvia, direta ou indiretamente, as atividades comerciais realizadas
em nome sujeito passivo.
Conforme detalhado no TVF, cópia anexa, os aspectos subjetivos dos sócios que
ingressaram a partir da primeira alteração social se revelaram inconsistentes no que
tange à capacidade econômica destes para desenvolver uma atividade comercial do
porte da verificada para o sujeito passivo. Foram eles: UNIAS MAGUEIRA e JOSEFA
ADELÔNIA que não foram localizados nos domicílios fiscais informados à Receita
Federal; FRANCISCO DE ASSIS e OTACÍLIO NEVES que são trabalhadores rurais e
residem em moradias muito simples, com baixa escolaridade. Os atos praticados por
estes, basicamente, se resumiram a outorgas de poderes a terceiros, principalmente em
nome do Sr. MANUEL BATISTA, para representa-los ou representar o sujeito passivo
perante clientes e órgãos públicos.
Em 29 de maio de 2006, foi aberta a conta corrente Bradesco no 9.7063, agência 09067
(Santa Cruz – RN) em nome do sujeito passivo. Já neste ato, o Sr. GLAUTHER
ADRIANO foi constituído procurador do sujeito passivo com amplos poderes para
movimentar a citada conta corrente.
Conforme declarado pelo Sr. GLAUTHER ADRIANO AZEVEDO SILVA, CPF
822.164.10497, a citada conta corrente fora aberta pelo Sr. MANUEL BATISTA com a
finalidade de que este efetuasse os pagamentos das vendas de couro que ele
intermediava. Declarou ainda que o Sr. MANUEL BATISTA lhe fornecera talões de
cheques para realizar as retiradas de recursos da conta corrente em questão.
Posteriormente, mais duas contas correntes foram abertas, as de no 13.6271 e no 9.3866,
para as quais o Sr. MANUEL BATISTA figura na condição de representante do sujeito
passivo. Em tais contas, conforme a documentação bancária fornecida pelo Bradesco, o
Sr. MANUEL BATISTA era quem efetivamente realizava a movimentação financeira
relativa à emissão de cheques e saques em dinheiro.
De acordo com as informações e documentação obtidas junto a clientes do sujeito
passivo, o Sr. MANUEL BATISTA representou o sujeito passivo quando da realização
das operações comerciais. Outrossim, em alguns casos, ele teria efetuado cessões dos
créditos decorrentes daquelas operações em favor de terceiros.
Verificou-se, portanto, a realização de diversas operações comerciais realizadas em
nome do sujeito passivo, mas que, na verdade, foram realizadas por terceiros, dentre
eles o Sr. MANUEL BATISTA, sob o manto da personalidade jurídica do sujeito
passivo, a qual fora por ele disponibilizada.
Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720091/2012-26

De acordo com o art. 124, I, da Lei no 5.172/1966, devem ser solidariamente obrigadas
em relação ao adimplemento da obrigação tributária principal, aquelas pessoas que
“tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador” dessa obrigação.
Dessa forma, à luz das circunstâncias verificadas, cujo detalhamento é apresentado no
TVF em anexo, fica demonstrada a efetiva participação do contribuinte MANUEL
BATISTA DE MELO nas operações comerciais realizadas em nome do sujeito passivo,
indicando, portanto, o seu interesse comum em tais operações, de maneira que se torna
imperativa a sua inclusão, na condição de sujeito passivo solidário, no pólo passivo da
relação Jurídico-tributária estabelecida em decorrência do crédito tributário constituído
por meio do lançamento parcial consubstanciado nos autos de infração.
TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA GLAUTHER ADRIANO AZEVEDO DA
SILVA, CPF 822.164.10497 (fls. 1236/1241), e CONOBIL COUROS DO
NORDESTE DO BRASIL LTDA, CNPJ 40.779.316/000148 (fls. 1243/1248) O
Auditor-Fiscal obteve, no curso do procedimento fiscal, elementos que caracterizam a
participação e o interesse comum do Sr. GLAUTHER ADRIANO AZEVEDO DA
SILVA, CPF 822.164.10497, e da empresa CONOBIL COUROS DO NORDESTE DO
BRASIL LTDA, CNPJ 40.779.316/000148, nas operações realizadas em nome da
empresa CIPAM COMPANHIA PARAIBANA DE MATERIAS PRIMAS LTDA,
CNPJ 07.302.101/000166, no ano-calendário 2006, das quais resultaram os créditos
tributários objeto dos lançamentos parciais consubstanciados nos autos de infração de
que trata o presente processo administrativo fiscal.
Na condição de procurador do sujeito passivo, o Sr. GLAUTHER ADRIANO realizou
toda movimentação financeira verificada na conta corrente no 9.7063, agência 09067, no
ano-calendário 2006, efetuando retiradas e emitindo cheques em seu próprio nome ou
em favor de terceiros.
Em suas declarações e na resposta fornecida em 04 de novembro de 2010, o Sr.
GLAUTHER ADRIANO, em resumo, afirmou ter atuado na condição de intermediário
entre fornecedores e o sujeito passivo na compra de couro, e que para isso recebia
comissões, mas que o seu contato era o Sr. MANUEL BATISTA. Além disso, afirmou
que os lançamentos bancários seriam decorrentes dessa atividade. Contudo, à luz dos
fatos revelados pelos elementos obtidos, verificaram-se inconsistências que infirmam a
versão apresentada pelo Sr. GLAUTHER ADRIANO.
Inicialmente, registre-se que o Sr. GLAUTHER ADRIANO não apresentou qualquer
documento que suportasse as suas alegações.
No que compete à operacionalização da intermediação de couros, o Sr. GLAUTHER
ADRIANO declarou que consistia em quatro etapas, a saber: i) ele informava ao Sr.
MANUEL BATISTA da existência de couro disponível para venda; ii) este enviava um
representante à Santa Cruz, RN, para conferir a quantidade de couro disponível, bem
como para apurar o valor que deveria a ser pago; iii) esse representante informava ao Sr.
MANUEL BATISTA a quantidade de couro e o seu respectivo valor e este, depois
disso, efetuava o depósito bancário; e iv) o Sr. GLAUTHER ADRIANO liberava o
carregamento de couro e efetuava as retiradas bancárias a fim de saldar os fornecedores
do couro vendido e receber a sua comissão. Entrementes, conforme os lançamentos que
integram a movimentação financeira da conta corrente no 9.7063, isso não ocorria.
Já a participação da CONOBIL se materializou com a destinação, em seu favor, de
recursos derivados das operações comerciais realizadas em nome do sujeito passivo,
realizada por meio da conta corrente no 9.7063, agência 09067, de titularidade do sujeito
passivo, mas efetivamente movimentada pelo Sr. GLAUTHER ADRIANO AZEVEDO
DA SILVA, CPF 822.164.10497 (GLAUTHER ADRIANO), procurador do sujeito
passivo. A CONOBIL, assim como o sujeito passivo, atua na comercialização de
couros.
Fl. 1391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720091/2012-26

Os elementos coligidos ao longo do procedimento fiscal evidenciaram a existência de
uma relação entre a CONOBIL e o Sr. GLAUTHER ADRIANO, o qual é filho do sócio
gerente daquela empresa, o Sr. Humberto Adriano da Silva, CPF 039.181.06420.
Em relação aos créditos bancários, ou seja, os ingressos de recursos, nenhum foi
efetuado pelo Sr. MANUEL BATISTA. Todos eles foram realizados diretamente pelos
clientes Campelo Indústria e Comércio Ltda, CNPJ 14.644.957/000147, no valor total
de R$ 1.846.333,50; e Fuga Couros S/A, CNPJ 91.302.349/001296, no valor de R$
86.400,00.
Quanto aos débitos bancários, isto é, às saídas de recursos, verificou-se que, do
montante de R$ 1.924.221,13 correspondente a retiradas, transferências ou
compensação de cheques, R$ 1.015.565,41, que representa 52,78% daquele montante,
teve como principal beneficiário o Sr. GLAUTHER ADRIANO.
Já as informações obtidas com os beneficiários dos demais débitos identificados na
movimentação financeira da conta corrente no 9.7063, apontam que tais débitos foram
decorrentes de operações estranhas ao sujeito passivo, de interesse do Sr. GLAUTHER
ADRIANO e da pessoa jurídica CONOBIL COUROS DO NORDESTE DO BRASIL
LTDA, CNPJ 40.779.316/000148 (CONOBIL).
Conforme declarações prestadas pela Sra. Bruna de Alencar Bezerra, CPF
006.653.29300, titular da pessoa jurídica de CNPJ 06.172.343/000110, denominada
BRASUCOS, a transferência bancária oriunda da conta corrente no 9.7063, no valor de
R$ 40.000,00, em favor da citada empresa, foi decorrente de pagamento de venda
realizada à pessoa jurídica Dafruta Indústria e Comércio S/A (DAFRUTA), operação
que foi intermediada pela empresa Incaju Agro Industrial Ltda (INCAJU), a qual
sempre tem figurado na condição de preposto/comprador daquela empresa nas
operações comerciais junto a BRASUCOS, ocasiões em que foi representada pelo Sr.
GLAUTHER ADRIANO.
Frise-se que o quadro societário da INCAJU é integrado pelos pais do Sr. GLAUTHER
ADRIANO, o Sr. Humberto Adriano da Silva, CPF 039.181.06420, e a Sra. Maria do
Socorro Azevedo Silva, CPF 574.032.79468, os quais também são os únicos sócios da
empresa CONOBIL.
De forma semelhante, a Bela Fonte Indústria e Comércio Ltda, CNPJ
05.770.861/000172, informou que as transferências bancárias em seu favor foram em
decorrência da venda de suco integral de caju para as empresas Asa Distribuidora e
DAFRUTA, em operações intermediadas pelos Sr. GLAUTHER ADRIANO. Os Srs.
Simão Rodrigues O, CPF 044.889.70400, e Antonio Juscelino Matos Silveira, CPF
011.557.68353, e a Sra. Alécia Adriano da Silva, CPF 023.015.37471, informaram
desconhecer o sujeito passivo. Entretanto, reconheceram os valores que lhes foram
atribuídos e afirmaram que estes seriam decorrentes de operações realizadas com Sr.
GLAUTHER ADRIANO, em nome da CONOBIL.
Ressalte-se, inclusive, que o Sr. Simão Rodrigues informou que quando foi procurado
pelo Sr. GLAUTHER ADRIANO, este estava acompanhado do seu pai, o Sr. Humberto
Adriano.
Outrossim, a Sra. Alécia Adriano da Silva informou que trabalhara como secretária do
seu irmão, o Sr. Alexssandro Adriano, o qual intermedeia a compra e venda de couros
para o Sr. GLAUTHER ADRIANO. A Sra. Alécia Adriano da Silva, até então
desconhecia o sujeito passivo, uma vez que a empresa com a qual o Sr. Alexssandro
Adriano comercializava era a CONOBIL.
Tanto a Sra. Lucimar Rocha da Silva, CPF 511.450.57420, quanto a Sra. Bernadete
Moisés de Medeiros, CPF 478.677.95472, afirmaram que os cheques do sujeito passivo
sacados em seus nomes se trataram de favores prestados ao Sr. GLAUTHER
Fl. 1392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720091/2012-26

ADRIANO, ou seja, o real beneficiário de tais pagamentos foi o próprio
Sr.GLAUTHER
ADRIANO.
Entretanto,
a
Sra.
Lucimar
Rocha
da
Silva,
posteriormente, informou que os saques por ela realizados decorreram, na verdade, dos
serviços que prestava (e ainda presta) ao Sr. GLAUTHER ADRIANO.
Saliente-se que a Sra. Bernadete Moisés de Medeiros, apesar de não informar tal fato
em sua resposta, mantém algum relacionamento com a CONOBIL ou com o Sr.
GLAUTHER ADRIANO, ou com ambos, pois seu telefone de contato, 84 32912016,
conforme consulta ao sítio Busca 102 (http://www.102busca.com.br/busca/home.asp),
pertence àquela empresa. Além disso, é esse número que consta nos dados cadastrais do
Sr. GLAUTHER ADRIANO junto à RFB.
A frequência e os valores daqueles saques bancários, juntamente com as demais
constatações, sugerem que, possivelmente, deve existir uma relação de trabalho entre
aquelas Sras. e o Sr. GLAUTHER ADRIANO e/ou a CONOBIL.
A CONOBIL, em sua resposta, também alegou que os cheques dos quais fora
beneficiária se trataram, na verdade, de trocas de cheques, realizadas a título de favor
para o Sr. GLAUTHER ADRIANO. Segundo a CONOBIL, os “vendedores de couros
que forneciam a matéria prima para a empresa CIPAM, não queriam receber o
pagamento em cheques, e, por sua vez, o Sr. Glauther Adriano, que atuava como
intermediador da dita empresa, depositava os cheques na conta da CONOBIL e
posteriormente solicitava os saques no sentido de proceder ao pagamento aos
fornecedores de couro, em sua maioria, pessoas físicas”.
A resposta fornecida pela CONOBIL se mostra inverossímil e, notadamente, apresenta
inconsistências com a realidade evidenciada pelos fatos verificados.
Como constatado, era o Sr. GLAUTHER ADRIANO quem efetivamente movimentava
a conta corrente no 9.7036, sobretudo na realização de saques e emissão de cheques que
eram sacados por ele próprio ou a sua ordem, razão pela qual não necessitaria “trocar
cheques” com a CONOBIL para dispor de dinheiro para efetuar pagamentos a terceiros,
muito menos por meio de depósitos na conta bancária dessa empresa para
posteriormente solicitar os respectivos saques. Ademais, não obstante essas
ponderações, a CONOBIL não apresentou nenhuma comprovação desses saques,
tampouco da entrega dos recursos ao Sr. GLAUTHER ADRIANO.
Outrossim, a própria movimentação financeira infirma as alegações da CONOBIL.
Conforme é possível verificar na Tabela 14, apresentada no TVF, cópia anexa, não raras
são as ocasiões em que na mesma data da compensação de um cheque emitido em nome
da CONOBIL, uma retirada tenha sido realizada pelo Sr. GLAUTHER ADRIANO, ou a
sua ordem, no caso das Sras. Lucimar Rocha da Silva e Bernadete Moisés de Medeiros.
Inclusive, na maioria das datas, as únicas retiradas foram aquelas realizadas em favor
destas pessoas.
Diante da ausência de documentos que comprovem as alegações, o fluxo de pagamentos
caracteriza a realização de transferências de recursos em favor da CONOBIL.
No que tange às alegações acerca das comissões pagas ao Sr. GLAUTHER ADRIANO,
não foi identificado qualquer lançamento bancário na conta corrente no 9.7063 que
pudesse indicar tais pagamentos. Com efeito, o fluxo financeiro dessa conta corrente
não oferece qualquer suporte fático àquelas alegações, uma vez que os ingressos de
recursos tiveram suas origens nos próprios clientes, ingressos estes que foram iguais ou
superiores aos valores das vendas consignados nas respectivas notas fiscais, enquanto as
saídas de recursos, por sua vez, corresponderam, praticamente, à totalidade desses
ingressos, ou seja, o Sr. GLAUTHER ADRIANO movimentou todo o resultado das
vendas.
Fl. 1393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720091/2012-26

A documentação e as informações obtidas permitem a caracterização da natureza dos
lançamentos que compõem o fluxo financeiro em comento. No que compete aos
ingressos de recursos, verificou-se que se tratam dos pagamentos efetuados pelos
clientes em decorrência das aquisições de couros. Já em relação às saídas de recursos,
foi possível constatar que, em sua quase totalidade, representaram pagamentos a
fornecedores de couro ou transferências para o Sr. GLAUTHER ADRIANO e para
CONOBIL. Além disso, verificaram-se pagamentos em favor de beneficiários que,
segundo os quais, são decorrentes de operações realizadas com a INCAJU, empresa
cujo quadro societário é composto pelos sócios da CONOBIL e que foi representada
nessas operações pelo Sr. GLAUTHER ADRIANO.
De todo o exposto, verifica-se que as provas documentais e testemunhais obtidas no
curso do procedimento fiscal evidenciam a inexistência da relação de uma simples
intermediação de couros entre o Sr. GLAUTHER ADRIANO e o sujeito passivo, ao
invés disso, revelam e caracterizam a existência de operações comerciais sucessivas
efetivamente realizadas pelo Sr. GLAUTHER ADRIANO e pela pessoa jurídica
CONOBIL, sob o manto da personalidade jurídica do sujeito passivo, a qual fora
disponibilizada pelo Sr. MANUEL BATISTA.
De acordo com o art. 124, I, da Lei no 5.172/1966, devem ser solidariamente obrigadas
em relação ao adimplemento da obrigação tributária principal, aquelas pessoas que
“tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador” dessa obrigação.
Dessa forma, à luz das circunstâncias verificadas, cujo detalhamento é apresentado no
TVF, cópia anexa, fica demonstrada a efetiva participação dos contribuintes
GLAUTHER ADRIANO AZEVEDO e CONOBIL COUROS DO NORDESTE DO
BRASIL LTDA nas operações comerciais realizadas em nome do sujeito passivo,
indicando, portanto, o seu interesse comum em tais operações, de maneira que se torna
imperativa a sua inclusão, na condição de sujeito passivo solidário, no pólo passivo da
relação jurídico-tributária estabelecida em decorrência dos créditos tributários
constituídos por meio dos lançamentos parciais consubstanciados nos autos de infração.
DA IMPUGNAÇÃO AOS AUTOS DE INFRAÇÃO
De início, observa-se que a empresa CIPAM COMPANHIA PARAIBANA DE
MATERIAS PRIMAS LTDA e MANUEL BATISTA DE MELO não apresentaram
impugnação.
Após ter ciência dos Autos de Infração e dos Termos de Sujeição Passiva Solidária,
GLAUTHER ADRIANO AZEVEDO SILVA, CPF 822.164.10497, e CONOBIL
COUROS DO NORDESTE DO BRASIL LTDA, CNPJ 40.779.316/000148,
representada pelo sócio administrador Sr. Humberto Adriano da Silva, CPF
039.181.06420, apresentaram impugnações idênticas aos mesmos (fls. 1252/1273 e
1276/1297), apresentando, em síntese, as seguintes razões de fato e de direito: a
impugnação pleiteou a anulação do auto de infração, não se conformando com o inteiro
teor do documento formal que aponta sua solidariedade passiva na ilicitude praticada
pelo sujeito passivo da obrigação tributária principal; que o autuado, nos termos da
Constituição Federal e do Código Tributário Nacional, não pode ser responsável
solidário por descumprimento das obrigações principais da CIPAM COMPANHIA
PARAIBANA DE MATERIAS PRIMAS LTDA, em face da participação no resultado
de eventuais lucros auferidos pela empresa devedora, sem a efetiva participação na
situação que constitua o fato gerador do IRPJ, PIS, CSLL, e COFINS, conforme será
exaustivamente comprovado consoante entendimento doutrinário e jurisprudência,
sobretudo os esposados pelo STJ; portanto, não constituído definitivamente o crédito
tributário pelo lançamento ou auto de infração, por razão de haver prazo recursal, em
prestígio do devido processo legal e ampla defesa, não poderia ser feito no
procedimento fiscal acusações sem provas efetivas, presumi-las certas e líquidas, e
exigir a inversão do ônus da prova quando nosso ordenamento tributário só autoriza o
fisco na fase da dívida ativa; que o Impugnante laborava como autônomo na compra e
Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720091/2012-26

venda de couro, na qualidade de intermediário. Acontece que, depois de várias revendas
desses produtos (couro) a empresa CIPAM COMPANHIA PARAIBANA DE
MATÉRIAS PRIMAS LTDA deixou de honrar alguns (maioria) dos compromissos
financeiros. No entanto, pela repulsa do autuado em continuar revendendo artigos de
couro a verdadeira devedora fiscal, foi ofertado ao impugnante como forma de
continuação dessas revendas e garantia de intermediação, que adquirisse matérias
primas de revenda diretamente com cheques pertencentes a própria empresa (CIPAM
COMPANHIA PARAIBANA DE MATÉRIAS PRIMAS LTDA), para isso
necessário seria o reconhecimento de poderes especiais para que o impugnante emitisse
(assinasse) tais cheques. Consoante comprova através de documento em anexo a ação
fiscal. Dessa forma, não haveria mais a possibilidade desagradável de suportar o
impugnante o ônus financeiro de aquisição de matéria prima de revenda e ter a surpresa
de não receber efetivamente seu rendimento. Obvio, que passou a receber comissão;
assim, não há de persistir a presunção ilegalmente reconhecida sem comprovação
efetiva de que tanto o impugnante seja contribuinte do IRPJ, PIS, CSLL e COFINS,
haja vista que efetivamente o impugnante não realizou nenhum dos fatos geradores dos
tributos atribuídos, e ainda mais por não haver comprovação de pró-labore recebido ou
de qualquer forma tenha tido participação societária com os lucros da empresa
devedora; a expressão "interesse comum" do art. 124, I do CTN, representa um conceito
indeterminado. O "interesse comum" na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal a ponto de considerar as pessoas solidariamente obrigadas
necessariamente devem ser sujeitos da relação jurídica que concretizam a ocorrência do
fato gerador. Do exposto, ressalta que a conduta praticada pelo impugnante "venda de
couro 'in natura' para 'industrialização' é diferente e antagônica, da conduta da empresa
devedora de "processar e revender ao consumidor final". Ou seja, imprescindível para a
aplicação do art. 124, I do CTN ao caso ventilado que ambas as pessoas realizem
conjuntamente a situação configuradora dos fatos geradores do Pis, da Cofins, da CSLL
e do IRPJ, sendo irrelevante juridicamente a MERA PARTICIPAÇÃO do
autuado/solidário no resultado dos eventuais lucros auferidos pela CIPAM
COMPANHIA PARAIBANA DE MATÉRIAS PRIMAS LTDA; assim, não há
como negar que, sequer há indício no auto de infração de que o impugnante tenha
auferido "qualquer vantagem econômica" com a venda dos artigos de couro
devidamente processado e vendido ao consumidor final pela empresa devedora.
Portanto, há que se considerar, necessariamente, que são pessoas distintas, e que o
autuado não ostenta a condição de contribuinte, como forçosamente insiste a ação fiscal,
uma vez que o faturamento e o lucro da empresa não houve repercussão econômica para
o autuado. O Impugnante transcreveu acórdãos de decisões do STJ (fls. 1256/1265).
Portanto, está demonstrado o equívoco da atuação fiscal posto que não há de ser o
interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador
da obrigação principal, que assegurará a aplicação do art. 124, I do CTN, ou seja,
permitir a solidariedade tributária passiva, mas, o interesse jurídico, vinculado à atuação
comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível dos tributos alegados
acima; a Fazenda Pública goza de um grande privilégio que é a presunção relativa de
certeza (existe e é efetivamente devido) e liquidez (seu valor é conhecido e
determinado), mas, esse privilégio somente é assegurado ao fisco tão-só após a inscrição
em dívida ativa. Desse modo, não permite nossa legislação que possa na ação fiscal
dizer o seguinte: "que o Sr. Glauther não apresentou qualquer documento que suportasse
as suas alegações (...).Portanto, o suposto crédito tributário atribuído ao impugnante não
produz efeito de prova pré-contituída, assim, cabe incontestemente a autoridade fiscal o
ônus de prova efetivamente que o impugnante tem realmente faturamento e obtido lucro
no exercício 2006 no lugar da empresa contribuinte CIPAM; nem a lei nem a Fazenda
Pública podem considerar ocorrido um fato gerador por mera ficção ou presunção.
Sobretudo, quando pretende vincular o fato não provado formalmente a uma pessoa que
não tem relação pessoal e direta com a situação que constitua este fato gerador. Deveras,
não há nos autos elo no mundo fático que determine a subsunção estes a descrição
contida nos fatos geradores abstratamente descritos nas hipóteses de incidência
tributária do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, haja vista que não há até o presente momento
situações fáticas de que o autuado tenha realizado as circunstancias materiais
Fl. 1395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720091/2012-26

(faturamento ou lucro) suficiente para produzir efeito jurídico. Em suma, não há o
enquadramento legal capaz de considerar o autuado contribuinte nos termos do art. 114
c/c art. 116, I, ambos do CTN, que assim dispõem nesse sentido do PIS, COFINS,
CSLL OU IRPJ. O Impugnante transcreveu trecho doutrinários de Roque Carrazza (fls.
1267/1269); de forma proposital a atuação do procedimento fiscal ora impugnado
pretende instituir em nossa ordem jurídica a figura da responsabilidade passiva solidária
objetiva. Isto porque, houve o inexplicável enquadramento do comportamento realizado
pelo autuado/solidário sem plausividade comprobatória se quer, como se tivesse havido
interdependência entre "pessoa física" e a "pessoa jurídica devedora", a fim de
irritantemente eleger meras presunções unilaterais, a indícios de existência de uma
sociedade "macabra" e, portanto, rateando entre si a composição de capital. Ora, essa
situação é ilusória, e sem comprovação fática, posto que compulsando os autos
administrativos seja em face das provas documentais existentes ou pelo depoimento
apresentado, nada justifica essa atitude tomada.
Assim, inadmissível é atribuir responsabilidade tributária a quem efetivamente não
realizou os fatos geradores do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Essa situação instituiu uma
responsabilidade solidária objetiva não permitida no artigo 124, I do CTN. Impugnante
transcreveu trecho doutrinários de Kiyoshi Harada (fls. 1269/1272); Mesmo estando
patente que, o autuado não realizou nenhum fato gerador
referente ao PIS, COFINS, CSLL e ao IRPJ do exercício imputado a empresa CIPAM
COMPANHIA PARAIBANA DE MATERIAS PRIMAS LTDA, indispensável é
repugnar o uso de multas inconstitucionais in casu. Nesse sentido, esperamos que este
órgão reconheça de ofício o abuso de multa de 150% do principal presumido, sob pena
de o Poder Judiciário interceder com vistas a fazer restabelecer a correta gradação das
multas fiscais. Como pedido, requer a anulação do MPF haja vista que não há
comprovação de que tenha o impugnante relação direta e pessoal com os fatos geradores
do Pis, Cofins, CSLL e IRPJ e assim não que falar em interesse comum nos fatos
geradores destes tributos federais, por ser da mais lídima justiça. Assim, espera e requer
a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A DRJ julgou improcedente as impugnações apresentadas pelos responsáveis
GLAUTHER ADRIANO AZEVEDO SILVA, CPF 822.164.10497, e CONOBIL COUROS DO
NORDESTE DO BRASIL LTDA, CNPJ 40.779.316/000148, através do Acórdão 1135.500 da
4a Turma da DRJ/REC (e-fls. 1317 e ss), entendendo haver perfeito enquadramento de sua
responsabilidade como solidária nos termos do art. 124 do CTN) e mantendo os lançamentos
tributários.
Cientificados em 03/01/202 (e-fls. 347 e 348) , os responsáveis GLAUTHER
ADRIANO AZEVEDO SILVA, CPF 822.164.10497, e CONOBIL COUROS DO NORDESTE
DO BRASIL LTDA, CNPJ 40.779.316/000148 apresentaram Recursos voluntários em
26/01/2012 (e-fls. 349 e 371 e ss), em que repetem os argumentos da impugnação a respeito da
responsabilização, ressaltando: a) que para que seja pessoalmente responsabilizado é necessário
que se comprove que agiu dolosamente, com fraude ou excesso de poderes; b) que não há
comprovação de que tenha havido por parte do recorrente "interesse comum" na situação que
constitua o fato gerador do Pis, Cofins, IRPJ e CSLL; c) que não foi cumprida a previsão contida
na Lei n. 11.941/09,.
É o Relatório.

Fl. 1396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720091/2012-26

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
O Recorrente refuta os argumentos e fatos que embasaram sua responsabilidade
tributária, motivo a que se limita seu Recurso Voluntário.
A princípio cabe afastar a alegação nulidade da autuação, tendo-se em vista que a
nulidade por preterição do direito de defesa, como se infere do art. 59, II, somente ocorre nas
decisões de primeira e segunda instância, quando são aplicáveis os princípios do contraditório e
da ampla defesa.
O procedimento fiscal é inquisitório e aos particulares cabe colaborar com a
autoridade administrativa, pois nessa fase não se formou ainda a relação jurídica processual e os
particulares não atuam como parte. Isto somente acontece com o ato de lançamento ou de
imposição de penalidades e a respectiva impugnação.
Deve-se acrescentar, ainda, que não se verificou qualquer nulidade formal no
lançamento ocasionada pela inobservância do que dispõe o art. 10 da mesma norma. Os autos de
infração foram lavrados cumprindo-se as formalidades legais essenciais, tal como determinado
no art. 142 do CTN, descrevendo os fatos dados como infringidos, a multa aplicada e
correspondente fundamento legal.
Observo que a Decisão Recorrida apreciou os argumentos da então impugnante
referente a imputação de responsabilidade, não havendo a alegada omissão da decisão neste
ponto.
Quanto à responsabilidade imputada ao Recorrente, é reiterada a jurisprudência no
sentido de que o interesse apenas fático ou econômico no resultado da atividade da pessoa
jurídica não se subsume à hipótese de incidência do art. 124, I, do CTN, que depende da
caracterização de interesse comum jurídico, ou seja, da prova de que os fatos geradores foram
realizados conjuntamente, o que ficou comprovado.
São responsáveis solidárias pelo pagamento do crédito tributário duas ou mais
pessoas físicas ou jurídicas parceiras dentro de uma mesma empreitada econômica, que praticam
em conjunto um mesmo fato gerador, cuja riqueza gerada e tributada beneficia ambas as partes
responsabilizadas solidariamente pelo pagamento do débito tributário.
Destaque-se que a autuação teve como base as notas fiscais obtidas junto aos
clientes CAMPELO e FUGA COUROS, bem como nas informações bancárias obtidas por meio
dos lançamentos constantes nos extratos da conta corrente no 9.706-3, agência 0906-7, sendo
apuradas as receitas brutas mensais auferidas pelo sujeito passivo no ano-calendário 2006, que
somara R$ 1.936.733,50 (e-fl. 1206), com base nos artigos 532, 537 e 841, VI, do RIR/99 e
artigo 24, da Lei no 9.429/1995.
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720091/2012-26

Faz-se necessário revisar os fatos que levaram os autuantes e a decisão recorrida a
concluir que a pessoa jurídica autuada foi constituída em nome de interpostas pessoas e que os
fatos geradores da autuação foram praticados conjuntamente pelos senhores Srs. MANUEL
BATISTA e GLAUTHER ADRIANO AZEVEDO SILVA e pela sociedade empresária
CONOBIL COUROS DO NORDESTE DO BRASIL LTDA, usando apenas formalmente a
pessoa jurídica, o que denota a existência de interesse comum em tais operações, nos termos do
art. 124, I do CTN autorizando a responsabilidade tributária do Recorrente. No presente caso em
discussão, GLAUTHER ADRIANO AZEVEDO SILVA e CONOBIL COUROS DO
NORDESTE DO BRASIL LTDA tinham interesse comum nos negócios da empresa, conforme
se depreende dos seguintes fatos relatados pela autoridade fiscal e repetidos pela decisão
recorrida, de cujas conclusões adiro integralmente.
(...)
- o Sr. GLAUTHER ADRIANO, na condição de procurador do sujeito passivo, realizou
toda movimentação financeira verificada na conta corrente no 9.7063, agência 09067, no
ano-calendário 2006, efetuando retiradas e emitindo cheques em seu próprio nome ou
em favor de terceiros;
- a condição de intermediário em que se colocou o Sr. GLAUTHER ADRIANO,
inclusive com recebimento de comissões, não foi comprovada durante o procedimento
de fiscalização, nem no momento de apresentação da sua impugnação;
- seus próprios argumentos de defesa demonstram sua efetiva participação na
administração da pessoa jurídica autuada quando afirmou que, na operacionalização da
intermediação de couros, o Sr. GLAUTHER ADRIANO liberava o carregamento de
couro e efetuava as retiradas bancárias a fim de saldar os fornecedores do couro vendido
e receber a sua comissão. Todavia, segundo a autoridade fiscal, conforme os
lançamentos que integram a movimentação financeira da conta corrente no 9.7063, isso
não ocorria;
- os ingressos de recursos na conta bancária foram realizados diretamente pelos clientes
Campelo Indústria e Comércio Ltda, no valor total de R$ 1.846.333,50; e Fuga Couros
S/A, no valor de R$ 86.400,00. Quanto às saídas de recursos, verificou-se que, do
montante de R$ 1.924.221,13 correspondente a retiradas, transferências ou
compensação de cheques, R$ 1.015.565,41, que representa 52,78% daquele montante,
teve como principal beneficiário o Sr. GLAUTHER ADRIANO. Já as informações
obtidas com os beneficiários dos demais débitos identificados na movimentação
financeira da conta corrente no 9.7063, apontam que tais débitos foram decorrentes de
operações estranhas ao sujeito passivo, de interesse do Sr. GLAUTHER ADRIANO e
da pessoa jurídica CONOBIL COUROS DO NORDESTE DO BRASIL LTDA;
- a participação da CONOBIL, que também atua na comercialização de couros, se
materializou com a destinação, em seu favor, de recursos derivados das operações
comerciais realizadas em nome do sujeito passivo, realizada por meio da conta corrente
no 9.7063, agência 09067, de titularidade do sujeito passivo, mas efetivamente
movimentada pelo Sr. GLAUTHER ADRIANO AZEVEDO DA SILVA, procurador do
sujeito passivo. Observe-se que o quadro societário da CONOBIL é formado pelos pais
do Sr. GLAUTHER, Sr. Humberto Adriano da Silva e a Sra. Maria do Socorro Azevedo
Silva;
- constam dos autos um extenso conjunto de informações prestadas por Bruna de
Alencar Bezerra (BRASUCOS), Bela Fonte Indústria e Comércio Ltda, Simão
Rodrigues, Antonio Juscelino Matos Silveira, Alécia Adriano da Silva, dentre outros,
que foram beneficiadas por transferências bancárias da conta corrente no 9.7063
Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720091/2012-26

e relataram desconhecer o sujeito passivo, mas declararam que tais transferências
bancárias foram decorrentes de operações comerciais com participação do Sr.
GLAUTHER e/ou CONOBIL;
- em síntese, o fluxo financeiro em comento seria caracterizado, quanto aos ingressos de
recursos, pelos pagamentos efetuados pelos clientes em decorrência das aquisições de
couros; já em relação às saídas de recursos, foi possível constatar que, em sua quase
totalidade, representaram pagamentos a fornecedores de couro ou transferências para o
Sr. GLAUTHER ADRIANO e para CONOBIL. Além disso, verificaram-se pagamentos
em favor de beneficiários que, segundo os quais, são decorrentes de operações
realizadas com a INCAJU, empresa sujo quadro societário é composto pelos sócios da
CONOBIL e que foi representada nessas operações pelo Sr. GLAUTHER ADRIANO.
Não existe nenhuma dúvida de que esta situação é totalmente fora da normalidade, tanto
em termos legais como em relação às praticas empresariais. Ressalta-se que estamos
tratando de uma empresa que movimentou, em termos de ingressos de recurso através
das suas contas bancárias, no ano-calendário de 2006, a quantia de R$ 2.071.694,70.
Conseqüentemente, o Sr. GLAUTHER ADRIANO tinha total disponibilidade sobre
esses recursos, sendo ele e a CONOBIL os principais beneficiários
(...)
Convém, igualmente, esclarecer a questão da presunção. Veja-se que nada impede
a utilização presunção, pois é um dos meios de prova admitidos em direito, a teor do CPC/2015:
“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade
dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do
juiz.”
Por fim, e também em linha com a decisão recorrida, esclareça-se, que no caso em
apreço, a autoridade fiscal coletou conjunto probatório bastante consistente, que não põe em
dúvida a relação dos Srs. MANUEL BATISTA e GLAUTHER ADRIANO AZEVEDO SILVA
e pela sociedade empresária CONOBIL COUROS DO NORDESTE DO BRASIL LTDA com
empresa CIPAM COMPANHIA PARAIBANA DE MATERIAS PRIMAS LTDA, pessoa
jurídica autuada, quanto às operações comerciais com a Curtume Incopol Ltda, no ano-
calendário de 2006, o que autoriza a responsabilidade com base no art. 124, I do CTN, de forma
que se afasta a acusação do recorrente de que não houve provas, mas simples presunção da
responsabilidade.
Por fim, há de se ressaltar que a base legal da responsabilização tributário foi o
art. 124, I do CTN, e não a Lei 11.941/09 que versa sobre parcelamento de débitos.
Pelo exposto, voto por negar provimento aos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720091/2012-26

Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital